Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-11.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005415-11.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISMAEL JUNIOR SANTANA - CPF: 853.435.441-34 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – DEMONSTRAÇÃO – IMÓVEL RURAL CUJA VENDA RESTOU COMPROVADA – FISCALIZAÇÃO
IN LOCO
MEDIANTE SOBREVOO DE AERONAVE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 1.076, do STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Demonstrado documentalmente e mediante a inquirição de testemunhas que a área embargada não mais pertencia ao Apelado, bem como demonstrado que não fora este o causador do desmatamento, sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, o qual julgou procedente o pedido da parte autora, para confirmar a liminar sob o ID 104190864 e, por conseguinte, declarar nulos o auto de infração no 200331596 e o termo de embargo no 200341418, bem como a multa destes decorrentes e quaisquer outras restrições em nome do Requerente em relação ao objeto da presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o Apelante que, o Douto Juízo condenou a Fazenda Pública ao pagamento de Honorários Advocatícios em 10% (aproximadamente R$ 101.066,55 cento e um mil, sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a fixação dos honorários advocatícios serem realizados por equidade.

Assevera que, o princípio da razoabilidade deve ser sempre ponderado, máxime se considerar que se trata de mero incidente processual, de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono por versar praticamente sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória.

Destaca que, “o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, tratando-se de mero incidente processual, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC”.

Enfatiza que, “considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa”.

Argumenta que, “a lavratura do auto de infração decorreu de inspeção realizada por agentes da SEMA
in loco
, ocasião na qual o requerente foi apontado como responsável pela área, tendo o auto de infração sido preenchido com precisos dados seus, tais quais, endereço e CPF”.

Afirma que, “o requerente está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente”.

Afiança que, descabe a pretensão autoral no sentido de pretender que o Judiciário adentre no mérito administrativo para determinar a restituição de valores cuja natureza decorre de um ato administrativo pois, diversamente do que foi alegado pelo requerente, inexiste qualquer nulidade no procedimento adotado pela equipe técnica que lavrou o Auto de Infração n.o 200331596.

Advoga que, no dia 04/01/2016 o Sr. Ismael e o Sr. Adelar firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel rural, fazendo constar que na Cláusula Sétima o Sr. Ismael comprometeu-se a outorgar escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador, que foi lavrada apenas em 22/02/2019.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, ISMAEL JUNIOR SANTANA interpôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, em síntese, pelo fato de que, na data de 09/09/2020, teve lavrado contra si o auto de infração n. 200331596, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por ter supostamente desmatado 153,533 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação e, ainda, por instalar atividade potencialmente poluidora (pecuária), na Fazenda Universal II, lote 19-B, ambas as situações sem autorização órgão ambiental competente. Todavia, alegou não ser mais proprietário do imóvel rural quando da ocorrência dos fatos.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da tutela antecipada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso o demandado apresentasse provas que infirmassem essa compreensão exordial, ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido. No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida decisão antecipatória da tutela (ID 104190864): “(...) direito invocado encontra-se expresso no instrumento contratual (Contrato de Compra e Venda sob o Id 65563487), na dinâmica de desmates (Id 65563490) e na Escritura Pública de Compra e Venda (Id 65563489), os quais fazem prova de que, desde janeiro de 2016, o imóvel rural onde houve as infrações ambientais, não mais pertencia ao Autor. Ainda, a prova documental foi coerente com a prova oral produzida em Juízo, através da oitiva das testemunhas Pedro Ernesto da Silva e Gherdeone do Carmo Neto, no sentido de que, ao tempo em que o Autor era o possuidor do imóvel, esse tinha cobertura florestal em sua totalidade. Declararam ainda que no ano de 2016, o Autor vendeu o imóvel para terceiro. Nesse sentido, as imagens relativas à dinâmica de desmates (Id 65563490), fazem prova de que, até o ano de 2016, o imóvel rural não detinha área de pastagens, sendo integralmente coberto por floresta nativa. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito invocado, eis que, ao tempo dos desmates (anos de 2016 a 2020) e da autuação das infrações ambientais (ano de 2020), o autor não mais era o possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Universal II – Lote 19-B, sob matrícula n. 0989 junto ao Cartório do RGI da Comarca de Apiacás. Logo, considerando-se que a responsabilidade ambiental em âmbito administrativo é subjetiva e pessoal, impõe-se que a autuação ambiental se dê em face do real infrator. Nesse sentido: APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo. ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano. 2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante. 3 – Recurso desprovido. (N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) EMENTA AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator. 2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade. (N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).” Destarte, diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para confirmar a liminar sob o ID 104190864 e, por conseguinte, DECLARO nulos o auto de infração no 200331596 e o termo de embargo no 200341418, bem como a multa destes decorrentes e quaisquer outras restrições em nome do Requerente em relação ao objeto da presente ação. [...] CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa”.

Com relação a verba honorária, não há falar em sua fixação por equidade.

Isto porque, mostra-se correto aplicar o que estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”.

Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Com relação a presunção de legitimidade e veracidade do ato praticado pela Sema, oportuno transcrever parte do que restou consignado pelo recorrente. Vejamos:

“veja-se que a lavratura do auto de infração decorreu de inspeção realizada por agentes da SEMA in loco, ocasião na qual o requerente foi apontado como responsável pela área, tendo o auto de infração sido preenchido com precisos dados seus, tais quais, endereço e CPF”. (id. 161296286, p. 13)

Todavia, o juízo sentenciante, após a instrução do feito, concluiu que:

“(...) direito invocado encontra-se expresso no instrumento contratual (Contrato de Compra e Venda sob o Id 65563487), na dinâmica de desmates (Id 65563490) e na Escritura Pública de Compra e Venda (Id 65563489), os quais fazem prova de que, desde janeiro de 2016, o imóvel rural onde houve as infrações ambientais, não mais pertencia ao Autor. Ainda, a prova documental foi coerente com a prova oral produzida em Juízo, através da oitiva das testemunhas Pedro Ernesto da Silva e Gherdeone do Carmo Neto, no sentido de que, ao tempo em que o Autor era o possuidor do imóvel, esse tinha cobertura florestal em sua totalidade. Declararam ainda que no ano de 2016, o Autor vendeu o imóvel para terceiro”.

Do relatório técnico aportado aos autos, infere-se a informação de que a verificação da área objeto de fiscalização foi através de sobrevoo com aeronave.

Em sendo sabido que a atuação dos agentes ambientais deve ser a mais verossímil, a fim de subsidiar a lavratura do auto de infração e termo de embargo com informações fidedignas e seguras, não se mostra coerente dizer que a identificação do autor do fato se deu mediante vistoria
in loco
.

Tal situação – identificação do autor dos desmatamentos – não seria um problema para o agente autuador, caso a verificação não tivesse sido realizada mediante sobrevoo de aeronave, já que, estando na área fiscalizada, maiores seriam as suas condições de identificar o autor, assim como outras informações porventura necessárias ao caso, o que não ocorreu.

Inexiste, no presente caso o nexo de causalidade necessário para se imputar ao apelado a conduta de desmatamento. Pelo contrário, restou demonstrado – documentalmente e pelas testemunhas inquiridas pelo juízo sentenciante, que a área não mais lhe pertencia, estando correta a sentença, o qual não merece reparos.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023